Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024548-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGADO), FERNANDO MERCADO - CPF: 033.513.921-33 (EMBARGANTE), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1024548-55.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
FERNANDO MERCADO.

EMBARGADO:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TEMA REPETITIVO 1040 DO STJ – SUSPENSÃO DOS ATOS DETERMINADOS PELO MAGISTRADO ATÉ A EXECUÇÃO DA LIMINAR – NECESSIDADE ––AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1024548-55.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
FERNANDO MERCADO.

EMBARGADO:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
FERNANDO MERCADO
(Id. 258938180), contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TEMA REPETITIVO 1040 DO STJ – SUSPENSÃO DOS ATOS DETERMINADOS PELO MAGISTRADO ATÉ A EXECUÇÃO DA LIMINAR – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
(TEMA REPETITIVO 1.040)

Assim, se mostra necessária a suspensão dos atos determinados pelo Magistrado de Primeiro Grau no que concerne a alegação de fraude pelo agravado até a execução da liminar.
”

Em suas razões Id. 258938180, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que se trata de situação excepcional, qual seja: crime, fraude e falsificação de documentos, razão pela qual não se aplica tema repetitivo 1040.

Contrarrazões no Id. 261104163.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que se trata de situação excepcional, qual seja: crime, fraude e falsificação de documentos, razão pela qual não se aplica o tema repetitivo 1040.

Sem razão o embargante.

Isso porquê, a decisão é clara ao dispor quanto a aplicabilidade do tema 1040, no qual restou consignado que:
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei
no
911
/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se mostra nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025